Tribunal: TJDFT
Processo: 0023697-25.2016.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: Câmara de Uniformização
Data de publicação: 2022-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0023697-25.2016.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS (12085) SUSCITANTE: DISTRITO FEDERAL SUSCITADO: NÃO HÁ D E C I S Ã O Cuida-se de petição de ID 40168913 por meio da qual Maria de Lourdes Carlos Gonçalves, na condição de terceira interessada, postula sua admissão no presente feito. O Código de Processo Civil prevê, no art. 138, a figura do amicus curiae, considerando a relevância da matéria, a especificidade do tema objeto da demanda ou a repercussão social da controvérsia, devendo o juiz, por decisão irrecorrível, solicitar ou admitir a participação de pessoa natural ou jurídica ao processo. Na espécie, trata-se de ação de incidente de resolução de demandas repetitivas, cujo tema refere-se ao direito de receber ou não gratificação de ensino especial (GATE/GAEE) aos professores de turmas não exclusivas. Importa salientar que o aludido instituto se refere à hipótese excepcional, devendo ser cabalmente demonstrada a pertinência da intervenção do terceiro a contribuir para a instrução processual, sobretudo nas questões técnico-jurídicas de maior complexidade. Ora, a postulante não tece em sua peça nenhum argumento apto a amparar o requerimento, consoante os parâmetros legais já mencionados, impondo-se o indeferimento do pleito. O simples fato de ser autora em um processo que se encontra suspenso em virtude de decisão proferida nos autos do presente incidente não tem o condão de lhe propiciar o ingresso como terceira interessada, porquanto a finalidade desta é colaborar com informações sobre interesses institucionais, motivo pelo qual o interesse individual não autoriza sua admissão. Sobre o tema, colha-se julgado preciso emanado no âmbito do Supremo Tribunal Federal: SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSO SUBJETIVO. PEDIDO DE INGRESSO COMO AMICUS CURIAE. INTERESSE INSTITUCIONAL COLABORATIVO E DEMOCRÁTICO. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE LESIVIDADE JURÍDICA. IRRECORRIBILIDADE. ART. 138 DO CPC. AGRAVO NÃO CONHECIDO. 1. Cabe ao amicus oferecer sua opinião sobre a causa, sobretudo nas questões técnico-jurídicas de maior complexidade. Assim, a tradução literal para “amigo da corte”, ainda que possa ser insuficiente para expressar o papel que desempenha, bem sintetiza a razão de ser eminentemente colaborativa do instituto. 2. O instituto do amicus curiae, historicamente, caracterizava-se pela presunção de neutralidade de sua manifestação, tanto na experiência romano-germânica, quanto na tradição anglo-saxônica. 3. Aos amici cabia apresentar elementos de fato e de direito que, por qualquer razão, escapassem do conhecimento dos juízes, assegurando a paridade de armas entre as partes, atuando de forma presumidamente imparcial. [...] 6. A doutrina do tema reconhece que há uma multiplicidade de interesses a orientar a atuação do colaborador da Corte, o que não macula a ratio essendi da participação. O eventual interesse individual não pode ser o fundamento a justificar seu ingresso; não se confundindo com o interesse tipicamente subjetivado das partes, nem com o interesse institucional, de viés colaborativo e democrático, que constitui o amicus como um representante da sociedade. (SCARPINELLA BUENO, Cássio. Amicus Curiae no Processo Civil brasileiro: um terceiro enigmático. 2012. p. 121-122). 7. O amicus curiae presta sua potencial contribuição com a jurisdição, mas não se submete à sucumbência – nem genérica, nem específica - apta a ensejar o interesse de recorrer da decisão que, apreciando o pedido de ingresso, não vislumbra aptidão contributiva suficiente para a participação no caso concreto. A manifestação do amicus não pode ser imposta à Corte, como um inimigo da Corte. 8. O ingresso do amicus curiae, a par do enquadramento nos pressupostos legais estabelecidos Código de Processo Civil – notadamente que a causa seja relevante, o tema bastante específico ou tenha sido reconhecida a repercussão geral –, pode eventualmente ser obstado em nome do bom funcionamento da jurisdição, conforme o crivo do relator, mercê não apenas de o destinatário da colaboração do amicus curiae ser a Corte, mas também das balizas impostas pelas normas processuais, dentre as quais a de conduzir o processo com eficiência e celeridade, consoante a análise do binômio necessidade-representatividade. [...] 11. A irrecorribilidade da decisão do Relator que denega o ingresso de terceiro na condição de amicus curiae em processo subjetivo impede a cognoscibilidade do recurso sub examine, máxime porque a possibilidade de impugnação de decisão negativa em controle subjetivo encontra óbice (i) na própria ratio essendi da participação do colaborador da Corte; e (ii) na vontade democrática exposta na legislação processual que disciplina a matéria. 12. Agravo regimental não conhecido. (RE 602584 AgR-segundo, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 17/10/2018, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-065 DIVULG 19-03-2020 PUBLIC 20-03-2020 - g.n.) Com essas considerações, inadmito o pedido de ingresso como amicus curiae formulado na peça de ID 40168913 e, via de consequência, o pleito de certificação acerca do julgamento de uma ADI no Supremo Tribunal Federal. Publique-se. Intime-se. Brasília, 25 de outubro de 2022. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador